Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704242-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 45 DA LAD. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. DECOTE. PRIVILÉGIO. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações de estabelecimento de ensino, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, depoimento do usuário e circunstâncias da prisão, inclusive com filmagens da mercancia, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou mesmo em desclassificação para o tipo do art. 28 da LAD. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Nos termos do art. 149 do CPP, somente a dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu poderá determinar a realização de perícia, o que não se observou no caso, afastando-se a possibilidade de aplicação do art. 45 da LAD. IV - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. V - A existência de condenações penais por delitos da mesma natureza (tráfico de drogas nas imediações de escola), ainda que posteriores, embora não possa macular a primariedade ou os antecedentes, configura a dedicação à atividade criminosa e impede a concessão do privilégio (art. 33, § 4o, da LAD). VI - Fixada pena em 5 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão para agente primário e que teve todas as circunstâncias judiciais analisadas em seu favor, adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente, sem indicar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais tidos por malferidos, pede a sua absolvição diante da ausência de provas suficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).únior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028